Tribunal: CARF
Processo: 10980.727509/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727509/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.475 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
R. F. PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
NA
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO
FISCAL.
ETAPA
INQUISITÓRIA
DO
PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Antes da fase litigiosa do procedimento, instaurada por meio da impugnação da
exigência (art. 14 do Decreto no 70.235/1972), o que se tem é a etapa
inquisitória do procedimento fiscal. Quanto ao contraditório e da ampla defesa,
cabível o seu exercício somente a partir do momento da apresentação da peça
contestatória, documento a conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, além de estabelecer os pontos de discordância, as razões e as
provas que a impugnante possuir (art. 16, inc. III, Decreto no 70.235/1972).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE
CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam
entregues ou disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o fato gerador do
imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por
meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
COM
EMPRESAS
VINCULADAS.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM POSTERIOR
RETORNO DO NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE IOF AINDA QUE A
MUTUANTE NÃO SEJA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem
entidade a ela equiparada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727509/2018-06
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que dava provimento ao
recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se no presente de impugnação apresentada pela pessoa jurídica em epígrafe,
formalizada como o objetivo de desconstituir o crédito tributário a seguir quantificado
(valorado até dezembro/2018):
Imposto sobre Operações de Crédito (IOF) ............................................ R$ 1.711.308,59
A empresa foi selecionada em um primeiro momento para a realização do procedimento
de diligência fiscal, o que se deu com substrato no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Diligência no 09.1.01.00-2018-00646-2, fl. 754, tendo a medida
sido deflagrada pelo Termo de Início de Diligência Fiscal lavrado em 21/09/2018, fls.
755/761.
Na ocasião, dentre alguns documentos e esclarecimentos solicitados, foi também
determinada a apresentação de contratos pactuados com terceiros que deram origem a
lançamentos contábeis evidenciados em tabelas indicativas de empréstimos tomados
(item 4, tabelas 1 e 2) e de adiantamentos concedidos (item 5, tabelas 3 e 4).
Quanto ao que foi requisitado nos itens 4 e 5, acima referidos, a Demandada apresentou
esclarecimentos, fls. 766/771, que a seu ver a eximiram da apresentação da
documentação respectiva.
Segundo assegurado, "o contrato de mútuo, por não ser um contrato solene, nos termos
da legislação em vigor, não necessita de instrumento", entendimento que se mostrou
respaldado pelos ensinamentos de diversos doutrinadores e pelas ementas de julgados
que foram apresentadas.
No dia 05/11/2018, deu-se a lavratura do Termo de Intimação Fiscal no 1, fls.
1004/1005, o que teve como resposta a correspondência de fls. 1006/1012,
complementada pelos documentos de fls. 1013/1038.
No dia 11/12/2018, foi emitido o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
Fiscalização no 09.1.01.00-2018-00820-1, fl. 1039, ato processual que foi comunicado
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

ao contribuinte por Termo de Conversão de Diligência em Fiscalização, fl. 1040,
notificado à Interessada pela via postal no dia 13/12/2018, fl. 1046.
No acima referido documento ficou estabelecido que a fiscalização poderá alcançar o
IRPJ e o IOF relativos ao período de janeiro/2014 a dezembro/2016.
Dando por concluídos os trabalhos, a Autoridade Fiscalizadora lavrou o auto de infração
de fls. 332/412, complementando-o pelo que consta do Relatório Fiscal de fls. 413/420.
Na parte introdutória de seu relatório, o Representante Fazendário anotou que na
escrituração contábil digital do sujeito passivo estão registradas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, mas que não há registro da respectiva
tributação do IOF, que inexistiu pagamento do imposto através de DARF – Documento
de Arrecadação de Receitas Federais, e que não houve a confissão de débitos em DCTF
– Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
Prosseguindo, após apresentar a composição societária da empresa, teceu considerações
sobre a tributação do IOF, estabelecida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, tendo inferido
ser o fato gerador do tributo a operação de crédito correspondente a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas, cujo fato gerador ocorre na data da concessão do
crédito.
No tópico Empréstimos Concedidos, fez constar que na escrituração contábil da
empresa foram encontradas operações de crédito correspondentes a mútuos de recursos
financeiros concedidos na condição de mutuante a empresas ligadas.
Em 01/01/2014, a conta 1010305 - ADTO COLIGADAS / CONTROLADAS
apresentava o saldo devedor de R$ 4.797.390,84. A despeito da nomenclatura
“adiantamento” presente nos títulos das contas sintéticas, os lançamentos verificados
nas subcontas analíticas demonstravam que não eram exatamente adiantamentos que
estavam sendo realizados, mas sim “aportes” de recursos financeiros que eram
efetivados em favor de empresas ligadas, procedimento que era adotado na forma dos
seguintes históricos:
“PGTO REF APORTE GREEN CAMPOS”; “VLR REF. APORTE PARA
GREEN LOGISTICA - CASEIRO”; “VLR REF. APORTE PARA GREEN CAP
- NFS DIVERSAS”; “APORTE PARA GREEN REAL”; “Vlr. Ref. APORTE
GREEN ALEMANHA”
No lugar de a Autuada emprestar dinheiro para a empresa ligada, para que esta efetuasse
os pagamentos de seus encargos financeiros, havia uma simplificação operacional e os
pagamentos eram efetuados diretamente pela R F PARTICIPAÇÕES.
A despeito de não ter ocorrido o mútuo propriamente dito, na forma tradicional, a
legislação tributária determina que essas operações de crédito assemelhadas também
sofram a incidência do IOF.
Ao abordar a metodologia de cálculo do imposto, afirmou que nos casos que não
envolvam mutuário optante pelo Simples Nacional, hipótese configurada em todas as
operações tributadas, a alíquota do tributo será de 0,0041% ao dia, limitada a 1,5%,
acrescida de um adicional de 0,38% (art. 7o do Regulamento do IOF, aprovado pelo
Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, com a redação vigente na época dos fatos
geradores).
Foram apresentados ainda os anexos a seguir reportados:

Relação de lançamentos contábeis referentes a operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, fls. 424/504;
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06


Relação de lançamentos contábeis referentes a operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros da conta 2010104022, fls.
505/510; e

Razão com contrapartidas das contas contábeis, fls. 511/553.
O sujeito passivo foi notificado do lançamento, pela via postal, em 19/12/2018.
No dia 18/01/2019, foi peticionada de forma eletrônica, fl. 1049, a juntada aos autos da
impugnação de fls. 1051/1076, documento que será a seguir apresentado.
O modelo de negócios da Impugnante
A R F PARTICIPAÇÕES é uma empresa com expertise em loteamentos residenciais e
industriais.
Na execução de seu objeto social, realiza a incorporação de loteamentos e condomínios
sobre imóveis, geralmente de terceiros, cujas obras de infraestrutura ficam a cargo da
Impugnante.
Ante a diversidade de negócios e a pluralidade de envolvidos, com participações
distintas nos diversos empreendimentos, a Contestante celebra contratos de parceria por
meio da constituição de Sociedades de Propósito Específico e de Sociedades em Conta
de Participação.
A Sociedades de Propósito Específico é regrada pelo art. 981 do Código Civil.
Quanto à Sociedade em Conta de Participação, é disciplinada nos artigos 991 a 996 do
Código Civil.
Por meio da formalização de Sociedades de Propósito Específico e de Sociedades em
Conta de Participação a R F PARTICIPAÇÕES viabiliza os recursos para a execução
das obras, permanecendo no controle executivo e administrativo dos empreendimentos.
A constituição desses tipo de sociedades representou medida operacional adotada para
facilitar o exercício empresarial e, consequentemente, a função social da sociedade,
consistente no desenvolvimento econômico e na geração de novos postos de trabalho.
Os contratos sociais anexados visam possibilitar a verificação de que, além de
administradora (diretamente, ou na pessoa de um de seus sócios), a Impugnante detinha
a maior parcela do capital social.
O que até aqui foi dito demonstra que havia justa causa (motivo negocial) para que a R
F PARTICIPAÇÕES realizasse transações com as demais empresas (pagamento de
despesas de coligadas/controladas), caracterizando contrato de conta corrente.
Preliminar – Nulidade do procedimento – Delimitação do objeto da fiscalização –
Ofensa ao contraditório e à ampla defesa
O auto de infração é nulo uma vez que no início da fiscalização não houve a devida
delimitação dos fatos jurídicos tributários objeto de exame.
No Termo de Início do Procedimento Fiscal foi exigida uma série de documentos, sem a
especificação de qual relação jurídico tributária se estava fiscalizando, se IOF, se IRPJ,
se CSLL, e assim por diante.
A informação no campo “Objeto do Procedimento”, que foi a “verificação de
documentos relativos a operações com terceiros” não tem o escopo da afastar a patente
nulidade formal existente.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Isso porque toda e qualquer relação de uma pessoa jurídica se dá perante terceiros
(relação com funcionários, sócios, fornecedores e clientes, dentre outros).
Essa omissão do Termo de Início prejudicou o exercício do contraditório e da ampla
defesa da Litigante. Desconhecendo os fatos jurídicos fiscalizados, fez uma
apresentação ampla e genérica de documentos e esclarecimentos.
Amparando seu posicionamento, apresentou a doutrina de renomados autores e citou a
Súmula STF no 439, exarada no sentido de que “Estão sujeitos à fiscalização tributária
ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da
investigação”.
Ao informar que o objeto do procedimento seriam “operações com terceiros”, o Fisco
promoveu “uma varredura em todas as atividades da empresa, o que não encontra
justificativa”.
Nesse sentido, decisão do STF (HC 82.788, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 12/04/2005).
A conversão da diligência em fiscalização se mostrou um ato apenas e tão somente
formal, realizado com o intuito exclusivo de cumprir exigências legais constantes na
Portaria RFB no 6478/2017, o que não se pode admitir:

em 21/09/2018 foi lavrado o TDPF-D Termo de Início do Procedimento
Fiscal – Diligência;

em 11/12/2018 foi lavrado o Termo de Conversão de Diligência em
Fiscalização, o qual foi recebido em 13/12/2018;

em 17/12/2018 foi lavrado o Auto de Infração , o qual foi recebido em
19/12/2018.
Somente quando da lavratura do Termo de Conversão de Diligência em Fiscalização é
que a impugnante R. F. PARTICIPAÇÕES foi informada sobre a real delimitação do
objeto da fiscalização. E a partir daí não lhe foi dada oportunidade de manifestação.
Evidentemente que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
No próprio Termo de Conversão consta informação expressa de que o contribuinte não
deveria se manifestar. E, em prazo absolutamente exíguo (entre os dias 11/12/2018 e 17
/12/2018), foi lavrado o auto de infração. Ou seja, o Auto de Infração já estava pronto!
Desse modo, a Impugnante não teve oportunidade de se manifestar quanto ao IOF, o
que demonstra a violação ao contraditório e à ampla defesa.
Como será demonstrado, as transações realizadas pela Impugnante com empresas
ligadas relacionavam-se a contratos de conta corrente. Caso a Fiscalização tivesse
delimitado esta circunstância, a questão poderia ter sido devidamente apontada e
esclarecida.
Quando da conversão da diligência em julgamento, a Fiscalização deveria ter
oportunizado a manifestação da Impugnante. Não o fazendo, cerceou o contraditório.
Caso houvesse sido oportunizado o direito ao contraditório, não há dúvidas de que a
Fiscalização consideraria a ocorrência de contratos de conta corrente e concluiria pela
não incidência do IOF.
Portanto, se não houve a delimitação do objeto da Fiscalização (a formal notificação da
Impugnante quanto ao objeto da fiscalização), deve ser reconhecida a nulidade do
procedimento por ofensa ao contraditório.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Mérito – Operação de Conta Corrente
É preciso reconhecer que as transações bancárias realizadas pela Impugnante não se
caracterizam como operações de mútuo.
Como já referido, a R. F. PARTICIPAÇÕES era a responsável operacional e
administrativa pelas atividades em empresas coligadas, instituídas nas formas de
Sociedades de Propósito Específico e/ou de Sociedade em Conta de Participação.
O modelo societário foi estruturado com o propósito de fazer cumprir o objeto social da
empresa, sobretudo pela necessidade de levantamento de recursos para a execução dos
empreendimentos, bem como a manutenção da Impugnante no controle administrativo
das sociedades.
Logo, não foram realizadas operações de mútuo, instituto jurídico que foi muito bem
caracterizado pelo CARF, conforme verificado no Acórdão no 3402-003.018.
Para que haja mútuo, após a transferência, o mutuário deverá dispor livremente do bem
mutuado, o que não ocorre na situação em julgamento, conforme verificado no
Relatório Fiscal, que expressamente reconheceu não ter ocorrido o mútuo propriamente
dito.
E conforme dispõe o art. 108, § 1o, CTN, não é possível a tributação com base em
analogia, situação que inclusive é reconhecida pelo CARF, no Acórdão acima apontado.
Além de refutar o emprego da analogia na tributação, o julgado em foco considerou não
ser possível a tributação do IOF, no que se refere aos contratos de conta corrente.
Também estabeleceu que os recursos financeiros das empresas controladas que circulam
nas contas da controladora não constituem de forma automática a caracterização de
mútuo, não incidindo o IOF.
Na visão da Fiscalização, duas foram as circunstâncias que levaram à conclusão de que
estaria diante de um contrato de mútuo: o fato de a grande maioria dos lançamentos
estar relacionada a aportes realizados em empresas ligadas e em razão de ao ser
intimado a apresentar os contratos de empréstimos, o sujeito passivo ter confirmado a
existência dos mútuos.
Todavia, não basta a simples menção na partida contábil a um mútuo para que a
operação se materialize instantaneamente, sobretudo quando as evidências contratuais
demonstrem tratar-se de remessas operadas no bojo de um contrato de conta corrente.
Na realidade, o que restou admitida pela Fiscalizada foi a circulação de numerário,
jamais a sua natureza de mútuo.
É inquestionável que o mútuo e a contrato de conta corrente guardam uma sutil
semelhança, no que se refere à circulação de valores. Entretanto, ao inverso do
entendido pela Fiscalização, o que se tem no caso em tela é contrato de conta corrente,
conforme devidamente comprovado.
Pede-se, portanto, que na análise da presente Impugnação seja considerada a natureza
jurídica de conta corrente das operações, de maneira a se afastar a incidência do IOF.
Como forma de ressaltar a necessária distinção entre o contrato de mútuo, atribuído pela
Fiscalização, e o contrato de conta corrente, aplicável à espécie, foram destacadas duas
importantes diferenças que bem lhes distinguem:

o mútuo é temporário, pois pressupõe que haja a restituição da mesma coisa
emprestada (ou seja, dinheiro) em prazo determinado; e
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06


o contrato de conta corrente é de prazo indeterminado, uma vez que
perdurará enquanto seja de interesse dos envolvidos.
Portanto, nos contratos de conta corrente é possível que os pactuantes realizem o
encontro de contas (no caso, não em moeda, mas sim em lotes, como verificado na cisão
da Green Maria) somente ao término da relação contratual.
Acrescente-se que o próprio risco era compartilhado. Assim, nos casos da Green
Continental e da Green Alemanha, os empreendimentos não foram viabilizados e as
Sociedades com Propósito Específico foram distratadas, de maneira que as despesas da
Green Continental e da Green Alemanha bancadas pela R F PARTICIPAÇÕES jamais
foram ressarcidas para esta última pessoa jurídica, o que descaracterizou o mútuo.
Para facilitar a gestão dos negócios, é encargo da Impugnante efetuar os aportes quando
demandada pelas demais empresas contratantes.
A contrapartida se dará quando da alienação dos loteamentos sobre os quais realizou
investimentos, ocasião em que parcela do capital investido reverterá em favor da R F
PARTICIPAÇÕES.
Assim, ao final do empreendimento, quando da entrega dos lotes, a Impugnante poderá
exigir os valores disponibilizados, em moeda ou em lotes.
As variáveis acima identificadas caracterizam contrato de conta corrente, jamais
contrato de mútuo.
Conforme art. 100, CTN, nem a lei tributária, tampouco a Fiscalização, podem alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado.
Como as circunstâncias fáticas e jurídicas estão a apontar a existência de contratos de
conta corrente, não cabe à Fiscalização alterar as suas naturezas para o fim de promover
a tributação, o que impõe que seja afastada a caracterização de mútuo e, em assim
sendo, a incidência do IOF.
Não incidência do IOF para contribuinte que não é instituição financeira, nem a ela se
equipara
A análise da norma jurídica tributária e das relações jurídicas dela decorrentes exige que
seja realizado o exame de subsunção, ou seja, que seja verificado se os requisitos
previstos pela norma estão presentes no caso concreto, de modo a possibilitar a
incidência tributária.
Discorrendo sobre o tema, a doutrinadora Rosana Oleinik assevera que somente é
possível a incidência da norma tributária no caso de instituição financeira figurar como
sujeito passivo da relação obrigacional.
Embora se referindo a operação de factoring, o doutrinador Paulo de Barros Carvalho
entende que a incidência do IOF exige a presença de instituição financeira.
Logo, como a R F PARTICIPAÇÕES não é uma instituição financeira, nem mesmo é a
ela equiparada, requer que seja declarada a insubsistência do auto de infração em
debate.
Multa de Ofício
Consta do auto de infração a aplicação da multa de ofício incidente no percentual de
75% sobre os débitos apurados no procedimento fiscal, o que teve por fundamento o
disposto no art. 44, inc. I, Lei no 9.430/1996.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Na eventualidade da manutenção dos lançamentos questionados, a multa de ofício
deverá ser afastada ou, quando menos, reduzida.
No caso, não houve má-fé da contribuinte, que prestou todos os esclarecimentos que lhe
foram solicitados.
A suposta falta de recolhimento se deu em razão de circunstância meramente
interpretativa, no que se refere à incidência do IOF.
O Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela possibilidade do afastamento da multa
de ofício, quando caracterizada a boa-fé do contribuinte (RESP 1334749/AL, DJe
29/10/2014).
Sucessivamente, pugna-se pela redução da penalidade pecuniária para o percentual de
20%, já que o original percentual de 75% representa afronta ao princípio constitucional
do não confisco (TRF1, AC 0007457-14.2007.4.01.3803, DJe 26/01/2018).
Provas
A R F PARTICIPAÇÕES requer a elaboração de prova oral (testemunhal), assim como
a produção de prova documental, consistente na juntada de documentos que
acompanham a petição.
Requer, ainda, seja deferida a produção de prova pericial, com a final idade de
demonstrar que o fluxo de transações realizadas é indicativo de contrato de natureza de
conta corrente.
Conclusão
O Auto de Infração está pautado em premissas equivocadas, quais sejam:

está eivado de nulidade decorrente do início do procedimento, quando não
foi delimitado o objeto investigado;

não estamos diante de um contrato de mútuo, mas de conta corrente, sobre o
qual não incide IOF conforme ampla jurisprudência do CARF (Acórdãos no
3101-001.094 e 3402- 003.018); e

a Impugnante não é instituição financeira, não se sujeitando à incidência do
IOF.
Pedidos
A Litigante requer que seja proferida decisão que declare a nulidade do procedimento,
uma vez que não houve a devida delimitação do objeto da fiscalização, prejudicando o
exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Sucessivamente, requer que seja declarada a insubsistência do Auto de Infração, uma
vez que não se está diante de operação de mútuo, mas de conta corrente, além de a R F
PARTICIPAÇÕES não ser uma instituição financeira, pelo que não está sujeita ao IOF.
Ainda sucessivamente, requer que seja afastada, senão reduzida, a multa de ofício, uma
vez que a Impugnante sempre esteve de boa- fé e a multa no percentual de 75% é
confiscatória.
Requer, assim, para comprovação dos fatos, que seja deferida a produção de prova oral,
documental e pericial, conforme tópico próprio.
Instruindo a sua peça contestatória, a R F PARTICIPAÇÕES apresentou ainda os
seguintes documentos:
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06


Anexo I - Parecer Jurídico acerca do modelo de negócio descrito na
Impugnação, exarado pelo Advogado Dr. Elton Baiocco, fls. 1087/1099;

Anexo II - Contratos Sociais, Contratos de Propósito Específico e Contratos
de Sociedades em Conta de Participação, fls. 1100/1282;

Anexo III - Cisão Parcial Green Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda,
fls. 1283/1330;

Anexo IV - Comprovantes de baixa de Inscrição da Green Continental e da
Green Alemanha, fls. 1331/1333;

Anexo V - Parecer Técnico - Necessidade de Perícia, fls. 1334/1344.
Em decisão unânime, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de Fortaleza julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
FISCAL. ETAPA INQUISITÓRIA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Antes da fase litigiosa do procedimento, instaurada por meio da impugnação da
exigência (art. 14 do Decreto no 70.235/1972), o que se tem é a etapa inquisitória do
procedimento fiscal. Quanto ao contraditório e da ampla defesa, cabível o seu exercício
somente a partir do momento da apresentação da peça contestatória, documento a conter
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, além de estabelecer os pontos de
discordância, as razões e as provas que a Impugnante possuir (art. 16, inc. III, Decreto
no 70.235/1972).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Decisões administrativas emanadas de outros órgãos do contencioso, ainda que
proferidas pela segunda instância administrativa, exceção feita àquelas pautadas em
Súmula chancelada pelo Ministro da Fazenda, não ostentam efeito vinculante perante as
DRJs. O mesmo se diga em relação às decisões judiciais, excepcionadas aquelas
proferidas pelo STF com sede em Ação Direta de Inconstitucionalidade ou em Ação
Declaratória de Constitucionalidade (art. 102, § 2°, CF), e as decisões definitivas
adotadas pelo plenário da Suprema Corte que declarem a inconstitucionalidade de ato
normativo (art. 26-A, § 6°, inc. I, Decreto n° 70.235, de 1972), e as Súmulas
Vinculantes (art. 103-A da CF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF. OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento
entre as pessoas jurídicas envolvidas.
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
COM
EMPRESAS
VINCULADAS.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
COM
POSTERIOR
RETORNO DO NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE IOF AINDA QUE A MUTUANTE
NÃO SEJA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF, ainda
que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na impugnação, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em
breve relato, tendo em vista o seguinte:
“3. Insurgiu-se a recorrente R. F. PARTICIPAÇÕES mediante a apresentação de
Impugnação ao Auto de Infração. Na oportunidade, arguiu-se preliminar de nulidade do
procedimento em razão da ausência de delimitação do objeto de fiscalização. No mérito,
a não realização de mútuo, mas operações de conta corrente e, também, inexistência de
subsunção ao critério material do IOF, pelo fato de que a recorrente R. F.
PARTICIPAÇÕES não é instituição financeira. Por fim, pleiteou-se a redução da multa
de ofício.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
1) Preliminar – Nulidade do procedimento por ausência de delimitação do objeto
A recorrente requer que este Conselho declare nulidade do procedimento
fiscalizatório “pela circunstância de que não houve a devida delimitação dos fatos jurídicos
tributários objeto de exame”.
Entende que a sua defesa restou prejudicada, “afinal, não foi possível especificar
com clareza a natureza jurídica das operações sob fiscalização, e quando se tentou comprovar a
verdade, as instâncias iniciais já haviam estabelecido uma “conta de chegada”, o que aqui se
afirma com o máximo respeito”. (destaque no original)
Em síntese, a recorrente entende que procedimento iniciado sob Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal, na modalidade Diligência (TDPF-D), apresentava
características de vagueza do objeto em exame, e quando convertido em Termo de Distribuição
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

de Procedimento Fiscal, na modalidade Fiscalização (TDPF-F), a autoridade fiscal esclareceu o
real propósito do procedimento e impediu a sua correta defesa.
Importante repassar a legislação que ampara os procedimentos no âmbito da
Receita Federal. Inicialmente, prevê o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que
possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se
entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se
refere este artigo. (destaquei)
Prevê, ainda, o Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Art. 8o Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que
possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo; quando não
lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob fiscalização. (destaquei)
Na esteira, rege o Decreto no 3.724/01:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do cargo
efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante expedição
prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014) (destaquei)
A Portaria RFB no 6.478/17, em sua versão vigente à época do fato gerador,
dispunha que o procedimento fiscal é um ato preparatório para eventual lavratura de auto de
infração:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB e ao
controle aduaneiro do comércio exterior serão instaurados e executados pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na forma prevista no art. 7o do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, observado o disposto nos seguintes documentos de
gestão administrativa:
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

I - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para
instauração de procedimento de fiscalização;
II - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência (TDPF-D), para
realização de diligência; e
III - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal Especial (TDPF-E), para prevenção
de risco de subtração de prova.
Art. 3o Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização: ações que tenham por objeto verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas aos tributos administrados pela RFB e a aplicação da legislação do
comércio exterior, e que possam resultar em redução de prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e em
constituição de crédito tributário, este último inclusive quando decorrente de glosa de
crédito em análise de restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação, apreensão
de mercadorias, representações fiscais, aplicação de sanções administrativas ou
exigências de direitos comerciais; e
II - de diligência, ações que tenham por objeto a coleta de informações ou outros
elementos requeridos pelo sujeito passivo ou de interesse da administração tributária,
inclusive para atender exigência de instrução processual, e que possam resultar em
constituição de crédito tributário ou aplicação de sanções administrativas por não
atendimento à intimação no curso do procedimento de diligência efetuada por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de infração,
notificação de lançamento, despacho decisório de indeferimento de crédito ou não
homologação de compensação ou a apreensão de documentos, materiais, livros e
assemelhados, inclusive em meio digital. (destaquei)
Portanto, o TDPF é um documento de gestão administrativa, sendo que o
procedimento fiscal estará formalmente iniciado com a emissão do TDPF e materialmente
circunscrito pelo objeto dos termos lavrados durante sua validade. Compulsando os autos, os
termos de início de procedimento fiscal e demais termos de intimação não deixam dúvida quanto
ao objeto em exame.
Outrossim, a jurisprudência neste Conselho é pacífica em distinguir o
procedimento fiscal, como ato preparatório para o lançamento, do processo fiscal, em que se
instaura o litígio. Nesse sentido, bem esclareceu a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, no
voto do Acórdão no 3002-001.372, no julgamento do Processo no 10314.722963/2017-34:
É justamente na fase de lavratura do auto de infração que é facultado ao sujeito passivo
o direito ao contraditório e a ampla defesa, dado que o ato preparatório constante na fase
anterior (procedimento fiscal) há, tão somente, o levantamento de dados/informações
sobre eventual descumprimento as obrigações tributárias ou no regime aduaneiro e, por
isso, não há que se falar em cerceamento de defesa.
No mais, diversas foram as interações entre a autoridade fiscal e o sujeito passivo,
sendo que a recorrente participou ativamente de todo procedimento fiscalizatório, apresentando
documentos, concedendo informações e, quando do encerramento do procedimento, momento
em que instaurado, de fato, o processo fiscal, apresentou impugnação ao auto lavrado
demonstrando pleno conhecimento dos fatos a ela imputados.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade perquirida pela recorrente.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

2) Mérito – Operação de conta corrente – A contribuinte não é instituição financeira
A recorrente pugna pela inaplicabilidade do IOF sobre operações de conta
corrente e pela não incidência do imposto em operações entre empresas não financeiras, em
síntese, da seguinte forma:
a. “quanto ao fundamento de inexistência do contrato de conta corrente, é fato
que o ordenamento jurídico – e especialmente a legislação tributária –
confere mecanismos para refutar a pretensa exigência de solenidade”;
b. “o fato de os valores retornarem à recorrente R. F. PARTICIPAÇÕES ao
término do contrato de conta corrente (alienação dos loteamentos), não
descaracteriza a natureza jurídica da mencionada espécie contratual. Muito
pelo contrário, lhe é típico”;
c. “recorrente R. F. PARTICIPAÇÕES e as demais empresas arroladas pela d.
Fiscalização “convencionaram” – pela via das Sociedades de Propósito
Específico e Sociedade em Conta de Participação – a reunião de contas para
facilitar o desenvolvimento do empreendimento; portanto, relacionam-se os
investimentos às mencionadas sociedades, de modo que carece o requisito da
bilateralidade inerente à ocorrência de uma operação”; e
d. “considerando que a recorrente R. F. PARTICIPAÇÕES não é instituição
financeira, tampouco equiparada, as transações financeiras pontuadas pelo
Auto de Infração não estão sujeitas ao IOF”.
Necessário repassar o que a legislação tributária expõe como fundamentos para a
tributação do IOF.
O imposto sobre operações de crédito encontra-se autorizado pelo previsto no art.
153, V, da CF/88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
O CTN estabelece, em seu art. 63, que, nas operações de crédito, o fato gerador do
IOF é a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O art. 13 da Lei no 9.779/99 determina que as operações de crédito entre pessoas
jurídicas seguem a incidência de IOF segundo as normas aplicáveis às operações de instituições
financeiras:
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O mesmo texto encontra-se presente no art. 2o, I, “c” do Decreto no 6.306/07, que
regulamenta o IOF.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
Pois bem.
A defesa sustenta que a ausência de contrato de conta corrente e o fato dos valores
retornarem à recorrente não descaracteriza a espécie contratual, sendo que o modelo escolhido de
operação foi o de reunião de contas para desenvolvimento do empreendimento. Irreparável a
análise realizada pelo julgador de piso:
“Relevante se ressaltar, de pronto, o fato de a Fiscalização ter afirmado que o que se tem
no caso em tela não são operações de mútuo entabuladas na sua forma convencional
dado que, no lugar de a Litigante emprestar o dinheiro para a empresa ligada, o que
havia era uma simplificação operacional dos procedimentos, com os pagamentos sendo
realizados diretamente pela pessoa jurídica autuada, culminando suas colocações com a
assertiva de que
Apesar de não ter ocorrido o mútuo propriamente dito na forma tradicional, a
legislação tributária determina que essas operações de crédito assemelhadas
também sofrem incidência do IOF, ou seja, o fato de o sujeito passivo simplificar
a operação de mútuo não afasta a ocorrência do fato gerador.
E a simplificação apontada pela Autoridade Lançadora nada mais é do que a formulação
de procedimentos equivalentes ao que se convencionou denominar de contratos de conta
corrente, atributo este que foi expressamente admitido pela Defendente que, não
obstante tenha dessa maneira procedido, clamou pela não incidência do IOF nas
operações de conta corrente admitidas como praticadas.
Atentemos ao fato de que, quanto às contrapartidas dos aportes financeiros efetuados
pela Impugnante, se davam quando a Empresa de Propósito Específico ou a Sociedade
em Conta de Participação efetuavam a alienação do loteamento, momento em que a R F
PARTICIPAÇÕES era ressarcida do capital investido.
Portanto, a despeito de não constar dos autos a presença de efetivos contratos de conta
corrente, dado que o que houve no caso concreto foram os pagamentos diretos de
encargos de pessoas jurídicas ligadas, os quais eram posteriormente recuperados pela
Impugnante, tenho como correto o procedimento da fiscalização, ao sujeitar tais
operações ao IOF.” (destaque no original)
Diversas são as decisões no mesmo sentido no âmbito do CARF, em relação aos
contratos de conta corrente, inclusive desta nobre turma de julgamento, conforme as seguintes
ementas parciais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão no 9303-010.184, Processo no 11060.722406/2011-10, julgamento de
12.02.2020, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA-CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão no 9303-009.257, Processo no 10480.725110/2014-90, julgamento de
13.08.2019, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010
IOF.
INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que
se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que
constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação
específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros.
(Acórdão no 3401-004.340, Processo no 15504.723993/2015-82, julgamento de
30.01.2018, Conselheiro Robson José Bayerl)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO.
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros que deverão ser
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

restituídos ao cabo de prazo determinado ou indeterminado, configura operação
correspondente a mútuo sobre a qual incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis
às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(Acórdão no 3301-005.578, Processo no 15504.727141/2017-26, julgamento de
12.12.2018, Conselheiro Valcir Gassen)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF
(Acórdão no 3302-012.776, Processo no 19515.720077/2019-46, julgamento de
17.12.2021, Conselheiro Vinícius Guimarães)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE
CONTÁBIL.
INCIDÊNCIA
DE
IOF.
OPERAÇÃO
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTE À MÚTUO FINANCEIRO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas sem prazo e valor
determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente contábil,
caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro previsto no
art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da formalização de contrato, já que o
imposto em análise não incide sobre formas jurídicas, e cuja base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês quando não
houver valor prefixado.
(Acórdão no 3301-006.520, Processo no 10746.721264/2016-14, julgamento de
24.07.2019, Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2011, 2012
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta corrente configura
operação de crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada
pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como
as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
(Acórdão CARF no 3301-005.350, Processo no 10380.730530/2016-88, julgamento de
23.10.2018, Conselheira Liziane Angelotti Meira)
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Esta última decisão, inclusive, foi integralmente confirmada pelo Acórdão no
9303-009.885 da 3a Turma da CSRF.
Nesse afinamento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.239.101/RJ (DJe 10/09/2011), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, decidiu de
forma convergente:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
“operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas” e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. Recurso especial não provido.
Ao disciplinar o tratamento das operações das pessoas jurídicas às das instituições
financeiras, o legislador não o fez especificamente para os contratos de mútuo, mas, sim, com
base nas operações de crédito equivalentes a mútuo. Foi opção legislativa não restringir a
incidência do tributo apenas às situações em que formalmente o contrato seja de mútuo, escrito
ou não.
As operações de crédito entre pessoas jurídicas são pactuadas sob amparo dos
mais variados institutos jurídicos, além dos contratos de mútuo, como o caso de recursos
disponibilizados pelas holdings a suas controladas, formalizados como contratos de conta
corrente. Não haveria incidência do IOF nessas operações, caso a legislação restringisse o fato
gerador apenas às situações formalmente reconhecidas como contrato de mútuo.
Com o objetivo de garantir a segurança jurídica, a incidência do fato gerador foi
apartada das discussões sobre a denominação dos institutos específicos do direito civil. Assim,
independente de acordos particulares, se uma pessoa jurídica concede crédito a outra, da mesma
forma que o mútuo, o IOF incidirá.
É nesse sentido que rege o art. 7o, § 13 do Decreto no 6.306/07:
Art 7o ...
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
Entendo como suficientes os elementos acima para dirimir a questão da tributação
sobre os empréstimos da recorrente, tendo em vista que operações de conta corrente sujeitam-se
à incidência do IOF, ratificando, assim, a decisão recorrida, que concluiu:
“Porquanto, com substrato nos fatos e nas normas acima apresentados, (...) firmo
posicionamento no sentido da regularidade da incidência do IOF nas operações de
aportes financeiros destinados a pagamentos de despesas de pessoas jurídicas
relacionadas, os quais são restituídos à pessoa jurídica cedente no momento em que os
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

loteamentos são alienados, conforme afirmado pela Impugnante.” (destaque no
original)
Por fim, tampouco merece ser acolhido o entendimento defendido de não
incidência de IOF, uma vez que a recorrente não é instituição financeira. Como já exposto, esse
argumento cai face ao exposto no caput do art. 13 da Lei no 9.779/99, que, de forma livre,
determina que as pessoas jurídicas, que praticam operações de crédito, sujeitam-se ao conjunto
de normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimo das instituições financeiras.
Avançando no tema, bem observou a decisão recorrida:
“Assim, a responsabilidade sobre a cobrança e o recolhimento do tributo recairá
sempre sobre a pessoa jurídica que conceder o crédito, ainda que ela não pertença ao
mercado financeiro, como verificado no caso da R F PARTICIPAÇÕES que, pelo fato
de ter disponibilizado recursos financeiros para empresas controladas, foi
regularmente inserida no polo passivo da relação jurídico tributária, conforme consta
do auto de infração ora julgado.”
A recorrente é sujeito passivo do IOF, nos termos do § 2o do art. 13 da referida lei,
deste modo, nego provimento ao pleito quanto ao tema.
3) Multa de ofício
A recorrente sustenta o afastamento da multa de ofício, “afinal, se não mais
subsiste o motivo que deu causa à multa (suposta falta de recolhimento do tributo), tampouco
deve subsistir o acessório (multa)”.
Alega apoiar-se no histórico jurisprudencial do CARF, principalmente, no
Acórdão no 3402-003.018, pois “era legítima a expectativa da recorrente R. F.
PARTICIPAÇÕES que não deveria ofertar os fatos glosados à tributação, porquanto amparada
pela jurisprudência administrativa, que é fonte complementar à legislação tributária”.
A defesa não questiona a constitucionalidade da aplicação da multa, apenas
argumenta que sem o fato gerador do tributo, a multa é inexistente.
Contudo, pelas razões expostas no voto, no sentido da manutenção integral do
lançamento de ofício, e, como a penalidade em questão decorre da aplicação do art. 44, I, da Lei
no 9.430/96, é correta o lavratura da multa de 75%.
4) Conclusão
É com essas considerações que voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Declaração de Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Em que pese o meu respeito pelo i. Relator ouso divergir em relação ao mérito
recursal “operação de conta corrente”.
Ao negar provimento ao pleito da empresa, em apertada síntese, o Relator adota
como razões de decidir a redação do art. 13 da Lei no 9.779/99, que alcançaria as operações de
créditos entre empresas do mesmo grupo econômico (particulares), seja mediante mútuo, seja
por meio de conta corrente, ao afirmar:
Ao disciplinar o tratamento das operações das pessoas jurídicas às das instituições
financeiras, o legislador não o fez especificamente para os contratos de mútuo, mas,
sim, com base nas operações de crédito equivalentes a mútuo. Foi opção legislativa não
restringir a incidência do tributo apenas às situações em que formalmente o contrato
seja de mútuo, escrito ou não.
A priori, peço venia para destacar que adoto a corrente que afasta o IOF nas
operações de conta corrente, eis que inconfundível com o contrato de mútuo. Consabido que
neste, há empréstimo com a entrega do valor cedido pelo mutuante ao mutuário (com
transferência de patrimônio – art. 587 do Código Civil). O mutuário, como favorecido do
contrato de crédito, é o único obrigado da relação negocial que contrai o dever de devolver a
coisa de igual gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do Código Civil), com encargos legais
(oneroso), ou não (gratuito).
Enquanto que o contrato de conta corrente visa auxiliar até mesmo, simplificar as
relações comerciais com a concentração do fluxo de caixa das empresas coligadas, interligadas,
controladora e controlada. Apenas com a liquidação da conta, após as devidas compensações dos
créditos e débitos lançados, será possível verificar se, eventualmente, restaram credor e devedor.
Mesmo assim, os sujeitos se confundem como ensinam SHOUERI e GALDINO (20231):
Ressalte-se ainda que, no âmbito do contrato de conta corrente, sequer cabe falar de
uma espécie de “função financiadora da conta”65, visto que é da própria natureza do
contrato que a disposição dos polos só se defina com o encerramento da conta. Por isso,
não há sentido em verificar, durante a vigência da conta, se houve ou não uma
movimentação desproporcional entre as partes. Novamente, por ser um direito o envio
de remessas, é faculdade das partes enviá-las, sendo, porém, um dever recebê-las e
lançá-las na conta corrente66. Daí que a análise das movimentações é incompatível com
a própria natureza do contrato de conta corrente firmado entre as partes.
Tampouco seria correto dizer que haveria um mútuo no encontro de contas em virtude
de se constatar um crédito restante para uma das partes. Além de isso não ser uma
consequência necessária, dada a possibilidade de plena compensação dos créditos e
débitos anotados na conta comum (caderneta), o que ocorre no encontro de contas
revela a natureza distinta do contrato de conta corrente em face do mútuo. Afinal, o

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF sobre Mútuo de Recursos Financeiros abrange Contratos
de Conta Corrente? Revista Direito Tributário Atual no 53. ano 41. p. 261-302. São Paulo: IBDT, 1o quadrimestre
2023. Pág. 267/268).
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

núcleo do contrato de conta corrente não repousa no crédito, já que sequer se sabe se
haverá um credor/devedor e, caso haja um, quem. Enquanto a causa do mútuo reside no
uso e disponibilidade de um bem fungível, sendo que a propriedade sobre ele é
transferida ao mutuário, a causa do contrato de conta corrente está em facilitar as
relações negociais entre as partes mediante uma conta comum (caderneta), cuidando das
entradas e saídas de créditos e débitos (bens, serviços, dinheiro etc.), que porventura
venham a ocorrer.
Aproveito para adotar a definição dada por SHOUERI e GALDINO, que de forma
precisa e didática, discorrem sobre as características de cada operação:
Em primeiro lugar, a causa do mútuo reside no uso e disponibilidade de um bem
fungível, sendo que a propriedade sobre ele é transferida ao mutuário. Por sua vez, no
caso do contrato de conta corrente, para facilitar as relações negociais entre as partes,
elas estabelecem uma conta comum (caderneta), cuidando das entradas e saídas de
créditos e débitos (bens, serviços, dinheiro etc.), que porventura venham a ocorrer57.
Nota-se: conforme explica Pontes de Miranda, no contrato de conta corrente, não se
pode confundir o acordo de vontades “a respeito dos lançamentos e mais anotações”
com as próprias operações realizadas pelos titulares. Assim, o objeto desse contrato é,
em verdade, de “regulação das chegadas”, já que ela possui a função operacional de
facilitar outros contratos, sendo, por isso, um “contrato normativo”, dado que “[a]
origem dos créditos e dos débitos que se lançam é diversa da origem da conta corrente e
da própria conta corrente”. Desse modo, existe tão somente “o dever de lançar os
créditos de um e de outro, e, para o outro figurante, o de ater-se a esses lançamentos e
anotações”58.
Por isso, no contrato de conta corrente, eventual uso e disponibilidade de bem fungível é
contingente. Não sendo, portanto, a razão pela qual as partes negociaram o contrato. Já,
no mútuo, o motivo do acordo de vontades reside justamente no uso e disponibilidade
de bem fungível.
Em segundo lugar, enquanto o mútuo é contrato real, já que a transferência do domínio
sobre a coisa fungível é pressuposto de existência desse contrato, o contrato de conta
corrente é consensual59, pois as remessas efetuadas em seu âmbito já fazem parte da
sua execução, i.e., encontram-se no plano da eficácia do negócio jurídico, e não no da
sua existência.
Em terceiro lugar, haja vista que, no mútuo, a transmissão do direito de propriedade
sobre a coisa fungível configura pressuposto de existência do negócio, somente o
mutuário possui obrigação – qual seja, a de restituir coisa equivalente (gênero,
qualidade e quantidade). Daí o mútuo ser um contrato unilateral. Por outro lado, é
marcante, no contrato de conta corrente, o fato de todos os contratantes se obrigarem a
receber as remessas e a anotá-las na conta corrente. Justamente por isso, a conta
corrente é contrato bilateral60.
Em quarto lugar, necessariamente o contrato de conta corrente é oneroso61, ao passo
que o mútuo pode ser gratuito. Note-se: isso não significa dizer que, no contrato de
conta corrente, a onerosidade resida na cobrança de juros62. A onerosidade do contrato
de conta corrente está na simplificação das relações jurídicas de todos, de maneira que
todos os contratantes auferem vantagens econômicas com o contrato. A onerosidade no
contrato de mútuo, por sua vez, só pode residir, e apenas se assim determinarem as
partes, na incidência de juros.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 590.186/RG (Certidão de
Julgamento em 11/10/2023), se debruçou sobre o tema, tendo fixado a seguinte tese:
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
O Emin. Ministro Relator Dr. Cristiano Zanin ao examinar o texto do art. 13 da
Lei 9.779/99, reconhece que o IOF-crédito também alcança o mútuo contratado entre empresas
do mesmo grupo econômico (particulares), ainda que nenhuma delas seja instituição financeira,
peço vênia para transcrever parte do voto:
(...)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos financeiros de
que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado empréstimo da coisa
fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que realizado entre particulares –
se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de
recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos
riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no
artigo 153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios
jurídicos nos quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação
futura, ou seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação
presente, para ressarcimento dessa prestação em data futura .
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações
de crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...].
O que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira .
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada
de operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício
da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc . (Tributação
no mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108).
(destaquei)
(...)
Assim, não se há de falar em exclusividade da função regulatória do IOF, de
modo que sua incidência seja restrita a operações atinentes ao mercado financeiro, como
aliás já decidiu esta Suprema Corte ao julgar o Tema 102 da repercussão geral (RE
583712, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2/3/2016).
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Mesmo sem abordar o argumento expressamente, decidiu-se na ocasião pela
constitucionalidade da incidência do IOF sobre o negócio jurídico de transmissão de
títulos e valores mobiliários, tais como ações de companhias abertas e respectivas
bonificações. Tal hipótese de incidência do IOF, evidentemente, nada tem de caráter
regulador do sistema monetário e financeiro, o que não foi empecilho para considerá-la
constitucional.
Desta forma, não merece acolhida o argumento de que, em face do caráter
extrafiscal do imposto, seria inconstitucional a incidência do IOF sobre mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro, na
forma prevista no artigo 13 da Lei 9.779/99.
Por fim, considero relevante o argumento, levantado por ambos os amici curiae ,
de que o IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de
um mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas individuais em um
caixa único, ao qual todas têm acesso para o pagamento de gastos e realização de
investimentos. A ideia é que a conta corrente se diferencia do contrato de mútuo.
Tal debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos.
(...)
A decisão consolida a exigência de IOF-crédito sobre os contratos de mútuo
firmados entre empresas coligadas/interligadas (artigo 13 da Lei 9.779/99), unicamente. E, como
dito, anteriormente, os instrumentos mútuo e conta corrente, não se misturam.
Diante das particularidades que, a meu ver, inexiste subsunção do fato à norma
para incidência do IOF nos contratos de conta corrente, sendo hipótese para incidência o mútuo
(Dec. no 6.306/2007 e Lei no 9.779/99).
Prossigo. A Recorrente atua no ramo imobiliário tendo como objeto social, a
incorporação de empreendimentos imobiliários, a compra e venda de imóveis próprios e o
aluguel de imóveis próprios.
Afirmou a DRJ que:
Ora, como visto acima, a expressão "operações de crédito" sob a qual incide o IOF
compreende, dentre outras, as operações de empréstimo sob qualquer modalidade,
situação que se faz presente no caso em julgamento em que a R F PARTICIPAÇÕES
efetua aportes financeiros em empresas relacionadas e no futuro, quando da alienação
dos loteamentos, o valor inicialmente despendido é devolvido para a Impugnante.
Dos documentos anexados, incontroverso os repasses pela Recorrente às empresas
coligadas e/ou controladas, também a constituição de sociedades para execução de projetos
imobiliários, figurando a Recorrente como sócia e as coligadas executoras. Ou seja, atua a
Recorrente como investidora nas demais empresas do Grupo com prefixo “Green”, gerenciada as
operações mediante contrato de conta corrente.
A Green Portugal (antiga Green Loteamentos), empresa constituída pela
Recorrente, aparece como favorecida de inúmeros repasses feitos por ela para uso em
incorporação de empreendimento imobiliário com propósito específico de implementação de
condomínio residencial fechado/loteado, segundo o seu Contrato Social:
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

No contrato de constituição de Sociedade em Conta de Participação - SCP, a
Green Portugal (antiga Green Loteamentos) aparece como sócia ostensiva incorporadora do
projeto, cabendo a ela o seu financiamento juntamente com o sócio investidor bem como,
gerenciamento de todo o empreendimento, inclusive das operações econômico-financeiras:

Liquidada a sociedade, a sócia ostensiva receberia lotes decorrentes de sua
participação no empreendimento:

Vê-se em seu balancete:
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

O mesmo acontece com outros empreendimentos do grupo “Green”. Portanto, a
princípio, não observo o preenchimento de requisitos próprios de mútuo: (i) contrato real; e, (ii)
devolução da coisa de igual gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do Código Civil). E na
impossibilidade de confirmação da existência de contrato e que os aportes efetuados pela
Recorrente, como sócia, foram devolvidos em igual monta pelas investidas
(coligadas/controladas), inexigível o IOF-crédito.
Nessa direção, cito o Acórdão no 3201-004.189:
(...)

(...)

Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

(...)

Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

(...)

(...)

Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

Por fim, percebe-se das provas que a Recorrente atua como investidora nas
coligadas/controladas, recebendo em contrapartida não só imóveis como, ainda, lucros nas
participações nas sociedades, o que, novamente, descaracteriza o mútuo.
Os registros contábeis, ao que parece, estão de acordo com as Normas da
Contabilidade. Vejamos o balancete da Recorrente:

Corroborando, colaciono a NBC TSP 18/2018:
Método da equivalência patrimonial
(...)
16. Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento em coligada ou em
empreendimento controlado em conjunto é inicialmente reconhecido pelo seu custo e o
seu valor contábil deve ser aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da
participação do investidor no resultado do período da investida após a data da aquisição.
A participação do investidor no resultado do período da investida deve ser reconhecida
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

no resultado do período do investidor. Distribuições recebidas da investida reduzem o
valor contábil do investimento. Ajustes no valor contábil podem ser necessários pela
mudança na participação proporcional do investidor decorrente de variações do
patrimônio líquido da investida que não foram reconhecidas no resultado do período da
investida. Tais variações incluem aquelas decorrentes da reavaliação de ativos
imobilizados e das diferenças de conversão em moeda estrangeira. A participação do
investidor nessas variações deve ser reconhecida diretamente no patrimônio líquido do
investidor.
(...)
19. Em algumas circunstâncias, a entidade possui, em essência, direito de propriedade
vigente como resultado de transação que, no momento corrente, dá a ela acesso aos
benefícios associados ao direito de propriedade. Em tais casos, a proporção alocada à
entidade deve ser determinada considerando o exercício eventual desses potenciais
direitos de voto e de outros instrumentos derivativos que, correntemente, proporciona à
entidade acesso aos benefícios.
(...)
21. O investimento em coligada ou em empreendimento controlado em conjunto
contabilizado por meio do método da equivalência patrimonial deve ser
classificado como ativo não circulante.
(...)
Procedimentos do método da equivalência patrimonial
(...)
31. Os resultados decorrentes de transações ascendentes (upstream) e descendentes
(downstream) entre a entidade (incluindo suas controladas consolidadas) e sua coligada
ou empreendimento controlado em conjunto devem ser reconhecidos nas demonstrações
contábeis da entidade somente na extensão da participação de outros investidores sobre
essa coligada ou empreendimento controlado em conjunto. As transações ascendentes
são, por exemplo, vendas de ativos da coligada ou empreendimento controlado em
conjunto para o investidor. As transações descendentes são, por exemplo, vendas ou
contribuição na forma de ativos do investidor para sua coligada ou empreendimento
controlado em conjunto. A participação do investidor no resultado decorrente dessas
transações deve ser eliminada.
(...)
35. O investimento deve ser contabilizado com a utilização do método da equivalência
patrimonial a partir da data em que ele se qualificar como coligada ou empreendimento
controlado em conjunto. Na aquisição do investimento, qualquer diferença entre o custo
do investimento e a participação da entidade no valor justo líquido dos ativos e passivos
identificáveis da investida deve ser contabilizada como segue:
(a) quando a entidade tiver incluído goodwill relativo ao investimento em coligada ou
em empreendimento controlado em conjunto no valor contábil do investimento, a
amortização desse goodwill não é permitida;
(b) qualquer excedente da participação da entidade no valor justo líquido dos ativos e
dos passivos identificáveis da investida sobre o custo do investimento deve ser incluído
como receita na determinação da participação da entidade no resultado do período da
coligada ou do empreendimento controlado em conjunto no período em que o
investimento for adquirido.
(...)
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727509/2018-06

39. Não obstante as exigências do item 38, se a entidade tem participação em
coligada ou em empreendimento controlado em conjunto que seja entidade de
investimento, a entidade deve, quando da aplicação do método da equivalência
patrimonial, manter a mensuração ao valor justo aplicada por aquela entidade de
investimento em suas participações em entidades controladas.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 1720
DF CARF MF
Original